Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-20.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002165-20.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIO MARIANO DA SILVA - CPF: 771.604.601-20 (RECORRENTE), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0008-05 (RECORRIDO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – ABERTURA DE CONTA CORRENTE – TESE DE POSTERIOR CANCELAMENTO DESMOTIVADO DA CONTA – TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OU JUSTIFICAÇÃO DO CANCELAMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO AO ENCERRAMENTO DA CONTA – JUNTADA DE EXTRATO DE ANTERIOR CONTA BANCÁRIA – COMPROVAÇÃO DE ANTERIOR PENDÊNCIA E PREJUÍZOS FINANCEIROS – CONFIANÇA ABALADA – RESTRIÇÃO INTERNA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

A relação entre a empresa e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo cliente ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade, e outros mais.

Havendo restrições cadastrais e pendências financeiras decorrente de anterior relação jurídica mantida entre as partes, resta quebrado ou enfraquecido o elo da confiança entre as partes, razão pela qual é lícito à instituição financeira encerrar a conta bancária, após deliberação entre os associados e com a devida notificação, tal como ocorreu.

O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, mediante notificação prévia do cliente, conforme previsão dos 12 e 13 da Resolução n.o 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, constitui exercício legal de direito, não configurando ato ilícito, razão pela qual não há, na espécie, violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da consumidora a ensejar direito à indenização por danos materiais e morais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que é possível o cancelamento unilateral de conta corrente desde que o correntista seja previamente notificado, conforme prevê a Resolução 2.025 do Banco Central, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com o argumento de que “configura prática abusiva e consequentemente passível de indenização por danos morais, quando, como no caso em apreço, a instituição Bancária, sem justificativa razoável, e sobretudo, esclarecedora e fundamentada, cancela, conta do consumidor unilateralmente”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões, com preliminar de deserção recursal, ante a ausência de preparo. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovida alegou preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, as benesses da gratuidade da justiça.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela parte promovida, a ensejar reparação por dano moral.

No caso, alega a parte promovente que sofreu dano moral porque teve sua conta bancária cancelada de forma unilateral pela instituição financeira, sem que lhe fosse esclarecido os motivos do cancelamento, lhe causando constrangimentos, pois havia sido aprovado a abertura de sua conta e, sem justo motivo, ao seu bel-prazer, a parte promovida cancelou a conta corrente.

A despeito da alegação da parte promovente, reiterada em recurso sem confrontar os fundamentos da sentença, restou comprovado que o cancelamento ocorreu porque os associados da cooperativa não aprovaram sua condição de associado devido ao seu histórico perante a própria instituição financeira.

Comprovou-se que a cooperativa sofreu prejuízos causados junto ao Sicredi de Nova Lacerda-MT e, assim, o cancelamento de sua conta corrente não se deu ao “bel prazer”, mas por imposição legal prevista no Estatuto Social da cooperativa.

Ao contrário da tese do consumidor, a ficha matrícula e proposta de admissão e de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços se trata de uma proposta de admissão como associado, sujeita à aprovação pela Cooperativa Sicredi e, conforme comprovado nos autos os associados rejeitaram a sua qualidade de associado ante os anteriores prejuízos que causou, não havendo ato ilícito praticado, mesmo porque, apesar de alegar ausência de conhecimento quanto ao motivo, em contestação a parte promovida juntou carta de comunicação que fora devidamente assinada.

A relação entre a empresa e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo cliente ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade, e outros mais.

Havendo restrições cadastrais e pendências financeiras decorrente de anterior relação jurídica mantida entre as partes, resta quebrado ou enfraquecido o elo da confiança entre as partes, razão pela qual é lícito à instituição financeira encerrar a conta bancária, após deliberação entre os associados e com a devida notificação, tal como ocorreu.

O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, mediante notificação prévia do cliente, conforme previsão dos 12 e 13 da Resolução n.o 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, constitui exercício legal de direito, não configurando ato ilícito, razão pela qual não há, na espécie, violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da consumidora a ensejar direito à indenização por danos materiais e morais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021